Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705273-19.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ORLEANS PEREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interporto por ORLEANS PEREIRA NASCIMENTO, contra decisão que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença, em razão da suposta prática de crime de homicídio qualificado tentado. (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – ID 19119429) Encaminhado para a nobre Procuradoria de Justiça, adveio manifestação no sentido de que aquele órgão já havia oficiado em recurso em sentido estrito com as mesmas partes, que versava sobre os mesmos fatos, em trâmite sob o número 0702631-73.2020.8.07.0010 (ID 19859007). Instado, o d. Juízo de origem certificou o que segue (ID 21054481): Certifico e dou fé, em cumprimento ao despacho de ID. 74337807 que, analisando os autos, verifiquei que, de fato, houve a distribuição em duplicidade do recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o réu (ação penal no 0001480-75.2004.8.07.0010). Ocorre que, por equívoco desta Secretaria, os presentes autos foram distribuídos quando já havia recurso em sentido estrito em trâmite na c. 3a Turma Criminal do e. TJDFT (autos no 0702631-73.2020.8.07.0010, distribuído em 18/05/2020). Nesse sentido, o presente feito trata dos mesmos fatos e possui as mesmas partes dos autos do recurso em sentido estrito no 0702631-73.2020.8.07.0010.” Tratando-se de feito distribuído em duplicidade, considerando que este, sob exame, foi distribuído em 3/9/2020 (ID 19333540), ao passo que o recurso em sentido estrito no 0702631-73.2020.8.07.0010, foi distribuído em primeiro lugar, em 28/5/2020, determino o cancelamento da distribuição deste recurso, com posterior compensação, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 3 de novembro de 2020 17:02:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora